Tribunal: STF
Processo: ARE 1533270
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15):



“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE ANIMAIS VIVOS. MAUS TRATOS. POLUIÇÃO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃOPOR DANO MORAL COLETIVO. 



1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença proferida nos autos de ação civil pública, por meio da qual o DD. Magistrado a quo julgou procedente a demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para condenar a empresa Minerva S/A ao pagamento de indenização pelo dano moral coletivo no valor de R$ 1.391.796,00, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora à taxa legal desde a data da sentença, caracterizado pela poluição ambiental no transporte de gado do interior paulista até o Porto de Santos. 



2. Incontroverso os maus tratos aos animais confinados nos caminhões, bem como a poluição ambiental resultante do lançamento em vias públicas dos dejetos durante o transporte rodoviário. Dano moral coletivo caracterizado. 



3. No mérito, manutenção da r. sentença de procedência do pedido, porém, com pequena modificação apenas para afastar a condenação da requerida ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Recurso parcialmente provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 225, §3º, da Constituição Federal e ao Tema 999 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de distinção do caso em relação ao Tema 999 em razão da distinção entre dano ambiental e indenização por dano moral coletivo (eDOC 21).



    Argumenta-se que “o entendimento do v. acórdão impugnado, a interpretação levada a efeito pela Corte de origem, invocando o Tema 999-STF, está absolutamente equivocada, isso porque, não realizou a necessária distinção, e considerou um parâmetro de reparação de dano ambiental quando o pedido realizado foi de indenização por dano moral.” (eDOC 21, p. 6). 



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão do Tribunal a quo ficou, em suma, assim fundamentado (eDOC 15, pp. 9-10):



    “É incontroverso que a recorrente descumpriu dispositivos legais atinentes à proibição de lançar resíduos em vias públicas bem como maltratar animais, nos termos dos arts. 10, incisos II e VII1; e 300, incisos XI e XV, da Lei Municipal nº 3.531/682 , e conforme já visto no relatório acima confeccionado, a multa por descumprimento da legislação municipal, fundamentada na aludida legislação municipal, foi mantida na ceara judicial, vez que os embargos à execução fiscal interpostos pela apelante, foram rejeitados e apreciados pela Instância Superior, mantendo-se a multa pelo dano ambiental por maus tratos aos animais transportados de forma extenuante e degradante do interior paulista até o Porto de Santos.



    (...) Por conseguinte, não há se falar em falta de motivação tampouco de fundamento para amparar a condenação pelo dano moral coletivo buscado nesta demanda. Com efeito, restaram demonstrados os maus tratos aos animais, bem como a poluição ambiental resultante do lançamento em vias públicas dos dejetos, por meio das fotografias que instruíram o Relatório Técnico expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente local”. (grifei). 



    Com efeito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da indenização fixada a título de dano moral coletivo no âmbito da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. TEMA 339/RG. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999/RG. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 2. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do RE 654.833-RG (Tema 999/RG), de minha relatoria, em que foi fixada tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. 6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.423.340 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2023)



    “Direito Administrativo e outras Matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Nível Avançado de Degradação Ambiental e Omissão Estatal Detalhadamente Demonstrados no Acórdão Prolatado na Origem. Análise: Exame do Quadro Probatório. Inviabilidade. Óbice do Enunciado nº 279 Da Súmula Do STF. I. Caso em exame 1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em desfavor do Município e do Estado do Rio de Janeiro, visando à recomposição da degradação ambiental ocorrida na “FMP - Faixa Marginal de Proteção do Rio Grande, em especial ao longo da Avenida Guia Lopes e pela instalação da Comunidade conhecida como Pau da Fome, no bairro da Taquara, Jacarepaguá”, bem como à remoção da população que se encontre no local. 2. Os pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 3. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve, pelo Colegiado de origem, contrariedade do Tema nº 698 do rol da Repercussão Geral, a partir da seguinte argumentação: (a) o TJRJ teria adentrado indevidamente na seara reservada à discricionariedade da Administração Pública, condenando-a à adoção de providências específicas, quando deveria apenas ter indicado as “finalidades a serem atingidas”, e (b) para a comprovação do alegado não seria necessária incursão no quadro probatório, uma vez que a controvérsia seria unicamente de direito. III. Razões de decidir 5. A leitura do longo e detalhado acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro leva à reflexão de que a alegação do agravante no sentido de que a solução da controvérsia indicada no recurso extraordinário seria meramente de direito, não sendo necessário, para o provimento do apelo extremo, qualquer incursão no quadro probatório, é, para dizer o mínimo, inverossímil. 6. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro atuou com fundamento na extensa e detalhada prova produzida, que demonstra por um lado, o avançado nível de degradação da área, e do outro, a completa inação da Administração Pública, e com amparo na legislação local de regência, na qual previstas, expressamente, as providências determinadas nestes autos. 7. No meu sentir, é cristalina a inviabilidade de proceder-se à verificação da argumentação indicada pelo agravante sem incursão profunda na prova constante dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, o que justifica a indicação do óbice do enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental no recurso extraordinário ao qual se nega provimento, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista a mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada.” (RE 1.520.194 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente